Tribunal: TJDFT
Processo: 0730392-61.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO FIRMADO MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de negócio jurídico e condenatória de indenização por danos morais, em virtude de suposta fraude em contrato bancário. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Contrato de cartão de crédito. Fraude de terceiro. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). Em 10/09/2019, o autor descobriu que seu nome foi inscrito em cadastro de inadimplentes pelo banco réu. A dívida é referente ao contrato de n o 00000000000117135037, no valor de R$ 4.555,77. O requerente alega que não é cliente do banco réu e tampouco firmou qualquer contrato bancário. Em 17/07/2020, o autor verificou que seu nome continuou inscrito em cadastro de inadimplentes, mesmo depois de ter contestar o débito, proveniente de fraude. Estabelecida controvérsia sobre a existência da obrigação, incumbe a quem alega a sua existência a prova respectiva, em face da impossibilidade de se exigir da outra parte a prova de fato negativo (prova diabólica). Precedentes (20110110923325APC, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Revisor: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível). Assim, caberia ao réu demonstrar a existência de negócio jurídico firmado entre as partes, ônus do qual não se desincumbiu. Apesar das alegações, o recorrente não juntou qualquer prova de que o autor aderiu ao referido contrato de cartão de crédito. Conclui-se, portanto, que a contratação foi decorrente de fraude praticada por terceiro. Sem comprovação de culpa exclusiva do consumidor, o banco réu deve responder pelos danos relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme entendimento da súmula 479 do STJ. Desse modo, é cabível a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e de inexistência de débito.
3 – Dano moral. Cadastro de proteção ao crédito. Inscrição indevida. É cabível indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Precedentes no STJ (Resp. n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI). A despeito das alegações do recorrente, os documentos juntados pelo autor (ID 21627392 e 21627395) são suficientes para comprovar que a dívida foi inscrita em cadastro de inadimplentes. Não houve qualquer prova em sentido contrário ou demonstração da existência de inscrições preexistentes. Cabível, portanto, indenização por danos morais.
4 – Valor da indenização. A indenização por danos morais deve atender aos objetivos de reprovação e desestímulo, bem como considerar a extensão do dano, as condições econômicas da vítima e do autor. Considerando o valor da dívida e o tempo que permanece no cadastro (aproximadamente 12 meses), o valor fixado na sentença para a indenização (R$ 4.000,00) não é excessivo e cumpre com adequação as funções preventiva e compensatória da condenação.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.
W